Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003657-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), ANA MARIA CACULA MENDES - CPF: 503.831.161-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR INFERIOR A QUINZE (15) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPF/MT) — ARQUIVAMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se mostra juridicamente possível o arquivamento de execução fiscal com valor inferior à quinze (15) unidades padrão fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT).

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução Fiscal no
1003696-40.2017.8.11.0037
movida em desfavor de
ANA MARIA CACULA MENDES
, que em observância ao disposto no Provimento no 13/2013-CGJ, determinou o arquivamento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que propôs a Ação de Execução Fiscal em razão de débitos existentes em nome da agravada, referentes à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Argumenta que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos em lei.

Afirma que as hipóteses de suspensão necessitam estar previstas em lei, não sendo o Provimento 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório da execução fiscal de valor inferior a 15 (quinze) Unidade Padrão Fiscal (UPF).

Alega que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício.

O efeito suspensivo foi indeferido (7308657).

No mérito, pugna pela reforma da decisão que determinou o arquivamento do executivo fiscal.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 11528971).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 11949468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo a
quo,
que determinou o arquivamento do feito com base no Provimento no 13/2013-CGJ.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada, em 11/08/2027, contra a agravante, visando a cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
referentes aos exercícios de 2013 e 2014,
cujo valor alcançava a importância de
R$ 531,30 (quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos)
no ajuizamento da demanda.

Em 22/11/2018, o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou o arquivamento do executivo fiscal em razão do baixo valor.

O Provimento n. 13/2013-CGJ/MT estabelece que deve ser arquivada provisoriamente a Execução Fiscal Estadual e Municipal cujo valor seja inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, vejamos:

“
PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício no. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1o.
Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
.

§ 1o. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 13 de março de 2013 [...]”

Em consulta ao endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), o valor da Unidade Padrão Fiscal para o mês de novembro de 2018 (quando a decisão foi proferida), compreende o valor de R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois centavos).

Destarte, em observância ao Provimento no 13/2003, devem ser arquivadas provisoriamente as execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 2.103,30 (dois mil, cento e três reais e trinta centavos).

In casu
, o agravante visa ao recebimento de créditos tributários que somavam o valor de
R$ 531,30 (quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos), no ajuizamento da demanda.

Assim, mostra-se correta a decisão objurgada, não havendo que se falar em reforma.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — NÃO CABIMENTO — ARTIGO 1o, §1o PROVIMENTO No 13/2013-CGJ/MT — ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.
A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição
, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Recurso provido”. (TJMT - Ap 96981/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Ana Maria Caçula Mendes
, determinou o arquivamento provisório da execução.

Eis o teor da decisão:

[...] O Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo valor, determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de importe inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT– art. 1o.

Em consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ, verifica-se que no mês de novembro de 2018 o valor da UPF/MT corresponde ao valor de R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois centavos).

Assim, considerando as normativas acima mencionadas, temos que as execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado de até R$ 2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos) devem ser arquivadas, sem baixa na distribuição.

Na hipótese, executa-se valor que autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos moldes do provimento em comento.

Oportuno registrar que o arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1o e 2o do artigo 1o.

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.
[...]
(Processo Judicial Eletrônico no 1003696-40.2017.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 16583834).

O arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1.

‘
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN)
’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

[...] 1 – Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

2 – O art. 141 do Código Tributário Nacional não autoriza, ao contrário, impõe, ‘sob pena de responsabilidade funcional’, sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1018598-07.2020.8.11.0000, julgamento em 19 de outubro de 2020).

[...] Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, XXXV da CF/88). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 167491/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

[...] As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é competente para expedir ato normativo inovando nesta seara. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 48597/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 5 de novembro de 2013).

De fato, proposta a execução fiscal antes do transcurso do prazo prescricional, cabe ao juiz adotar as providências previstas no artigo 7o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, acaso presentes os pressupostos de admissibilidade da petição inicial, por força do artigo 2o do Código de Processo Civil: “
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei
”.

Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Portanto, a decisão agravada se mostra em dissonância com o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020